Tribunal: TJMT
Processo: 1024731-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024731-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO FLORIANO BITTENCOURT - CPF: 819.576.700-10 (ADVOGADO), MARCIO MAIA DE BRITTO - CPF: 813.304.215-15 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (EMBARGADO), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão de suspensão de leilão de imóvel penhorado, diante da ausência de exigibilidade do denominado “Acordo Honorários Acessório”. A embargante alegou erro material quanto à existência de cláusula de vencimento antecipado no acordo homologado e omissão quanto ao pedido subsidiário de prosseguimento da execução pelo valor integral do acordo acessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão ao não reconhecer a cláusula de vencimento antecipado no acordo principal homologado; (
ii
) estabelecer se houve omissão do colegiado quanto à análise do pedido subsidiário de execução do valor integral do “Acordo Honorários Acessório”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado distingue expressamente o acordo principal, homologado judicialmente, do denominado “Acordo Honorários Acessório”, que não foi homologado, afastando a existência de erro material.

A interpretação das cláusulas contratuais e dos limites do título executivo judicial constitui juízo de valor jurídico, sendo inadmissível sua rediscussão por meio de embargos de declaração.

A ausência de exame específico do pedido subsidiário decorre da premissa adotada pelo colegiado de que não se admite ampliação dos limites do título executivo por instrumentos não homologados, o que logicamente prejudica tal análise, inexistindo omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de matéria já decidida, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusulas contratuais interpretadas em julgamento não configura erro material passível de correção por embargos de declaração.

A omissão não se caracteriza quando o ponto questionado está logicamente prejudicado pela fundamentação adotada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao prequestionamento indireto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
EDcl
no AI nº 1016455-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.02.2023,
DJe
16.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1024731-89.2025.8.11.0000

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS S. A.
X
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA e outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto em face
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA e outros
,
mantendo a decisão que suspendeu o leilão do imóvel penhorado em razão da ausência de exigibilidade do chamado “Acordo Honorários Acessório”
.

Para tanto, a
embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material, ao argumento de que a cláusula de vencimento antecipado não estaria apenas no pacto extrajudicial, mas também no próprio acordo principal homologado. Aduz, ainda, que houve omissão do colegiado quanto ao exame de pedido subsidiário, atinente ao prosseguimento da execução pelo valor integral do “Acordo Honorários Acessório”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não se verifica qualquer vício a ser sanado:

O acórdão embargado apreciou de forma clara a distinção entre o acordo principal homologado judicialmente e o denominado “Acordo Honorários Acessório”, que não recebeu homologação. O fundamento adotado não decorreu de lapso objetivo, mas de interpretação jurídica das cláusulas contratuais e dos limites da coisa julgada. Eventual divergência da parte embargante quanto à exegese conferida não configura erro material, mas mero inconformismo, que deve ser veiculado pela via recursal própria.

Quanto à alegada omissão,

o colegiado firmou premissa no sentido de que não se admite a ampliação dos limites do título executivo judicial por instrumentos não homologados, razão pela qual a análise do pedido subsidiário mostrou-se logicamente prejudicada. A ausência de manifestação específica sobre tal pretensão decorre do próprio raciocínio decisório já exposto, não caracterizando omissão.

Assim, verifica-se que os embargos de declaração, na realidade, buscam a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível nesta via recursal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016455-74.2022 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025